Tribunal: STF
Processo: MI 7053
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito constitucional e previdenciário. 3. Aposentadoria especial de servidores públicos portadores de deficiência. Concessão parcial da ordem, para reconhecer o direito da impetrante de ter o seu pleito à aposentadoria especial analisado pela autoridade administrativa competente, à luz do art. 3º da LC 142/2013, considerada a falta do diploma regulamentador a que se refere o art. 40, § 4º, I, da CF/88. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.